Tribunal: CARF
Processo: 15540.720043/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720043/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.701 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
NVS ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE ECD.
CABIMENTO
A entrega extemporânea de ECD enseja a aplicação de multa nos termos da
legislação de regência.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO GERENTE. CONFIGURAÇÃO
Tratando-se de cumprimento extemporâneo de obrigação acessória, cabe a
exigência do crédito tributário decorrente de aplicação da multa tanto em face
da pessoa jurídica quanto do seu sócio-gerente. Inteligência da súmula CARF
no 130.
RECURSO VOLUNTARIO. INTERPOSIÇÃO PELO SÓCIO QUE NÃO
APRESENTARA IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A luz do art. 14 do Decreto 70.235/72, a impugnação administrativa é que
instaura a lide, no âmbito do PAF. A falta de oposição da aludida defesa opera
inadvertida preclusão e impede a formação da relação processual, sendo, pois,
inadmissível, eventual recurso voluntário posteriormente interposto. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do recurso voluntário do
responsável solidário, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator) que conhecia do
recurso; e quanto ao recurso interposto pela contribuinte, por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
votando pelas conclusões do relator quanto a responsabilidade do sócio, os conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720043/2017-21
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente processo tem por objeto a exigência de crédito tributário decorrente da
aplicação de sanção pela entrega extemporânea de Escrituração Contábil Digital – ECD, exigida
nos termos da Lei no 9.779, de 1999, ensejando a aplicação de multa por mês-calendário ou
fração de atraso.
Para tanto, foi lavrado o auto de infração responsabilizando pela infração tanto a
pessoa jurídica NVS Alimentos Ltda. e, com fundamento no art. 135 do CTN, o seu sócio
majoritário Valfrides Silva Rodrigues. De acordo com a fl. 24 do auto de infração, tem-se o
seguinte:
Desta forma, o lançamento do crédito tributário está sendo efetuado na pessoa jurídica
fiscalizada, como contribuinte, e a responsabilidade tributária, pessoal e solidária,
através da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Pessoal e Solidária, o qual está sendo
encaminhado ao sócio-gerente, abaixo qualificado, juntamente ao Auto de Infração:
Instada a pagar o crédito tributário ou a se defender, a empresa apresentou a
impugnação em que, juntando diversos documentos, alega, em síntese, o seguinte:
a) Erros de interpretação de fato e de direito por parte da fiscalização em relação
à entrega da ECD
b) Inexistência de fraude
c) Não configuração de grupo econômico
d) Ausência de requisitos para declaração de solidariedade dos sócios
Por fim, pede o cancelamento do auto de infração e o arquivamento do processo.
O feito foi encaminhado para a DRJ/CGE e distribuído para a 2a Turma, que
manteve integralmente a autuação, com a seguinte ementa de fls. 802:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração:01/07/2013 a
30/09/2015 APRESENTAÇÃO DE ECD EM ATRASO. MULTA.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009
as sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com
base no Lucro Real ficam obrigadas a adotar a ECD nos termos do
Decreto no 6.022, de 2007. Em caso de apresentação extemporânea é
cabível multa de R$ 1.500,00 por mês calendário ou fração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
NÃO CABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e
de eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais,
inclusive aquele que veda tributo confiscatório.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUJEIÇÃO PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte,
para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo
Fisco à pessoa física, que não interpôs impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Saliente-se que o relatório fiscal alude ao lançamento de ofício de diferenças de
PIS/COFINS, conforme mencionada às fls. 18/19, embora a impugnação e a decisão da DRJ
tenham se debruçado tão somente ao objeto da autuação constante das fls. 2, qual seja, a
exigência da multa pela entrega extemporânea de ECD.

Inconformado, o responsável tributário Valfrides Silva Rodrigues interpôs o
recurso voluntário de fls. 828/858 sustentando, em síntese, o seguinte:
a) Exclusão do sócio do polo passivo e cerceamento do direito de defesa
b) Ausência de responsabilidade do sócio
c) Ausência de fundamentação legal para as conclusões da decisão da DRJ
d) Nulidade da decisão por cerceamento de defesa consistente na necessidade de
perícia contábil
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

e) Ausência de provas para aplicação da multa
f) Necessidade da conversão do julgamento em diligência para coleta de provas
sobre eventual responsabilidade tributária do sócio
g) Inocorrência de fraude
h) Presença de boa-fé do recorrente
i) Não cabimento de multa qualificada de 150%
j) Aplicação de multa com efeito confiscatório
k) Não configuração de grupo econômico

Em seguida, pede a reforma da decisão recorrida e o arquivamento do feito. Aduz
ainda, não sendo este o entendimento deste colegiado, seja o processo convertido em diligência.
Postula também o cancelamento da multa qualificada e a exclusão do sócio do polo passivo da
autuação.

A pessoa jurídica, por sua vez, apresentou também recurso voluntário às fls.
876/903, repetindo os fundamentos e pleitos do recurso interposto pelo sócio-gerente.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Os recursos são tempestivos. Conforme se verifica às fls. 826, o recorrente
Valfrides Silva Rodrigues foi intimado da decisão recorrida em 14/8/2017, tendo protocolizado a
peça recursal em 08/09/2017. A empresa NVS Alimentos Ltda. recebeu sua intimação em
10/08/2017 e apresentou seu recurso também em 08/09/2017, dentro do prazo de 30 dias previsto
pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Os recursos são assinados por procuradores devidamente constituídos, conforme
documentos de fls. 859/862 e 904/906.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.

Antes de se concluir pelo conhecimento de ambos os recursos, deve ser enfrentada
a questão processual referente à admissibilidade do recurso voluntário interposto pelo recorrente
Valfrides Silva Rodrigues. Registre-se que, na primeira instância, a impugnação administrativa
foi interposta somente pela pessoa jurídica NVS da qual o recorrente é sócio com 99% das cotas.
A DRJ não conheceu da impugnação neste ponto específico por entender que a pessoa jurídica
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

não tem legitimidade para postular a exclusão do sócio do polo passivo do processo,
transcrevendo, inclusive, precedente deste CARF (Acórdão 2201-002.758).

Embora não seja de boa técnica processual a empresa impugnar o ponto da
autuação referente à responsabilidade jurídica do sócio, é razoável relevar a falta de técnica
processual pelas seguintes razões.

Em primeiro lugar, a defesa administrativa é orientada pelo primado da ampla
defesa, garantia constitucional assegurada a todos, inclusive no processo administrativo,
qualquer que seja o seu objeto (CF, art. 5o, LV). Por isso, no contencioso administrativo
tributário, a defesa não precisa ser deduzida por profissional com capacidade postulatória, o que
exigiria desse profissional conhecimento das técnicas do processo. Assim, nesse tipo de
contencioso, qualquer pessoa civilmente capaz pode se defender ou defender terceiros, desde que
devidamente legitimada por meio de procuração. Embora não seja o caso do presente recurso –
pois a empresa constituiu advogado para sua defesa desde a impugnação – excluir o direito de
defesa do sócio por uma falta de boa técnica processual é impor ao processo administrativo
tributário rigor formal que converte o primado da ampla defesa em meio e não em finalidade do
processo administrativo.

Em que pese o precedente e os argumentos da decisão recorrida, é admissível o
recurso interposto pelo sócio no presente caso, com base na ampla defesa.

Além disso, a pessoa jurídica impugnou o ponto relativo à atribuição da
responsabilidade do sócio pela prática de infração, formando, portanto, litigiosidade sobre a
matéria desde a primeira instância, não cabendo alegar-se supressão de instância se enfrentada a
matéria, agora, em sede recursal.

Registre-se que, no caso concreto, a pessoa jurídica é a autuada e o contribuinte
somente responsável pelo débito na forma do art. 135 do CTN, conforme alegado pela unidade
de origem. Tanto assim que as DARF de fls. 813/814 são emitidas em nome da pessoa jurídica e
não da pessoa física do sócio, levando a crer que a exigência tributária é dirigida à empresa e não
ao seu sócio.

Esses fatos tornam razoável a dúvida processual do contribuinte no exercício de
sua ampla defesa, mostrando-se desproporcional aos fins do processo deixar de admitir o recurso
ora interposto pelo sócio, principalmente considerando-se que contra ele também se move a
pretensão fiscal da Fazenda. Tal entendimento é corroborado pela interpretação teleológica da
súmula no 71 do CARF:
Súmula CARF no 71:
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de
responsabilidade.

Com base nesses argumentos, entendo que é o caso de se conhecer do recurso
interposto pelo sócio Valfriedes Silva Rodrigues.
Assim, os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual devem ser conhecidos.
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Conforme narrado no relatório, recorrem da decisão da DRJ/CGE a pessoa
jurídica NVS Alimentos Ltda e o seu sócio majoritário Valfrides Silva Rodrigues. Os
argumentos e pleitos de ambos os recorrentes se repetem, razão pela qual será analisada nesta
seção as alegações de cerceamento do direito de defesa de ambas as peças recursais.
2.1 Da alegação de ausência de fundamentação

Sustentam os recorrentes que a decisão recorrida é nula por ausência de
fundamentação legal. Isso porque, não teria apontado a DRJ os fundamentos legais sobre os
quais se apoia a decisão de manutenção da autuação. Invoca para tanto o disposto no inciso IX
do art. 93 da Constituição Federal que, como se sabe, prevê a nulidade de decisões do Poder
Judiciário que não sejam devidamente fundamentadas. Em seguida, argumenta ausência de
motivação para a decisão administrativa, alegando ofensa ao art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.

Não procedem os argumentos dos recorrentes. Observe-se que o dever de
fundamentar as decisões não implica necessariamente na menção a dispositivos legais. O dever
de fundamentar as decisões judiciais – extensivo para o processo administrativo contencioso – é
cláusula constitucional que conforma o direito de as partes e a sociedade conhecerem os
argumentos racionais desenvolvidos pelo julgador para chegar a determinada decisão.

A menção a dispositivos legais constitui simples fundamentação legal, que não faz
parte da essência do conceito de fundamentação jurídica. Isso porque, no caso do processo
judicial, por exemplo, não é permitido ao juiz se eximir de decidir, caso inexista lei para regular
o caso concreto, devendo se valer, nesses casos, dos princípios gerais de direito, da analogia e
dos costumes, conforme dispõe o art. 4o do Decreto-lei no 4.657, de 1942 – Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Essa regra comprova que o princípio do dever de
fundamentar as decisões judiciais – extensível ao contencioso administrativo – significa a
articulação de argumentos racionais que deem suporte à decisão e não a menção a artigos de leis,
dispensáveis em alguns casos.

Apesar dessas observações, no caso dos autos, não houve omissão na decisão
recorrida da menção aos dispositivos legais necessários para sua fundamentação. O debate dos
autos se resume sobre a aplicação de multa pela entrega extemporânea de ECD. A
fundamentação legal constou tanto do AI quanto da decisão da DRJ, conforme os trechos a
seguir:
Relatório do AI (fls. 19/20):
No curso do procedimento o contribuinte foi intimado a apresentar a ECD que deveria
ter sido entregue até 30/06/2013.
Tal procedimento caracteriza um descumprimento dos artigos 251 e 274 do Decreto n°
3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e, consequentemente, enseja a
aplicação de multa regulamentar, conforme disposto no inciso I do art. 57, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a nova redação dada pela Lei no
12.766, de 27 de dezembro de 2012, a qual penaliza o sujeito passivo que deixar de
apresentar, nos prazos fixados, declaração, demonstrativo ou escrituração digital
exigidos nos termos do art. 16, da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os
apresentar com incorreções ou omissões, às multas nele estipuladas.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

Decisão da DRJ (fl. 805):
Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009 as sociedades
empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real ficam
obrigadas a adotar a ECD nos termos do Decreto no 6.022, de 2007. Em caso de
apresentação extemporânea é cabível multa de R$ 1.500,00 por mês calendário ou
fração.
A Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de novembro de 2007, vigente à época dos
fatos, diz em seu art. 3o, inciso II, quais pessoas jurídicas estavam obrigadas a adotar a
Escrituração Contábil Digital:
Assim, descabe o argumentos dos recorrentes de ausência de fundamentação
jurídica da decisão, inclusive de invocação dos artigos de lei aplicáveis ao caso, considerados
impropriamente como fundamentação jurídica.
2.2 Da alegação de falta de motivação
Os recorrentes alegam também violação ao princípio da motivação das decisões
administrativas, previsto no inciso X do art. 93 da Constituição Federal. É necessário distinguir,
primeiramente, os conceitos de dever de fundamentar (CF, art. 93, IX) de dever de motivar as
decisões (CF, art. 93, X). Em que pese o artigo constitucional em análise se referir à estrutura do
Poder Judiciário, nada impede que, logicamente, se estenda a norma à administração pública em
geral. No tocante à distinção conceitual, enquanto o dever de fundamentar exige que a decisão
exponha os argumentos racionais de fato e de direito que levaram o julgador a determinada
conclusão, o dever de motivar está atrelado à obrigação de a autoridade pública vincular sua
decisão aos motivos condutores da abertura de um procedimento ou de um processo contencioso.
Daí porque, a motivação é princípio atrelado mais propriamente à teoria do ato administrativo. 1
Assim, a motivação do ato é característica típica dos atos discricionários em que
não existe necessariamente um fundamento legal para as escolhas do administrador, devendo sua
decisão alicerçar-se nas razões de conveniência e oportunidade que constituem o mérito do ato
administrativo. Tratando-se de atos vinculados, a motivação se restringe à fundamentação legal
do ato. No caso do presente processo, esse requisito foi cumprido, pois, conforme demonstrado
na subseção anterior, tanto o AI quanto a decisão recorrida expuseram os dispositivos legais
sobre os quais se apoia a exigência tributária.
2.3 Da alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa
Alegam os recorrentes a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa,
pois teria sido negado o pleito de perícia contábil para comprovar suas alegações de que os
valores exigidos não procedem.
Não é o caso de se reconhecer a alegada nulidade da decisão. Primeiramente,
conforme o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames

1 MARINS, james. Direito processual tributário brasileiro. 9a ed. São Paulo: RT, 2016, p. 186.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Como se vê, é requisito da impugnação o pleito de prova pericial inclusive com a
formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, se for o caso. A impugnação de fls.
713/725 não requereu a mencionada prova, não cabendo esse tipo de pleito em sede de recurso
voluntário. Além disso, assente-se que o AI examinou detalhadamente todos os documentos
contábeis apresentados pelos recorrentes, os quais foram requisitados pelo autoridade tributária
da DRF de origem. Na impugnação não houve contestação aos valores apontados como devidos,
razão pela qual a matéria se tornou incontroversa, não cabendo sua revisão nesta etapa do
processo.

Assim, não há qualquer vício na decisão recorrida e no processo a ensejar a
aplicação do disposto no art. 59, II do Decreto 70.235, de 1972.
2.4
Da alegação de nulidade por violação ao contraditório
Alega o recorrente Valfrides Silva Rodrigues que não foi intimado do AI que
ensejou a contenda tendo sido intimada somente a pessoa jurídica da qual é sócio, qual seja a
empresa NVS. Diz ainda que só foi intimado para se defender depois da decisão da DRJ,
portanto, em sede recursal. Dessa forma, sustenta que o processo é nulo por violação ao
contraditório (fls. 831/833).
Não merece prosperar a alegação do recorrente. Conforme documento de fl. 4, o
recorrente Valfrides Silva Rodrigues foi intimado como sócio sobre a atribuição de
responsabilidade tributária na forma do art. 135 do CTN, de modo que a garantia do
contraditório foi obedecida.
Assim, afasto o pleito de nulidade da decisão ocorrida também neste ponto
específico.

As demais alegações dos recorrentes se confundem com o mérito e nesta seara
serão analisados.
3. DAS ALEGAÇÕES DE MÉRITO
No mérito sustentam os recorrentes em síntese: a) inexistência de fraude nas
declarações fiscais apresentadas; b) atuação mediante boa-fé; c) afastamento da aplicação da
multa qualificada; d) efeito confiscatório da multa; d) não configuração de grupo econômico; e)
ausência de requisitos para a declaração de solidariedade passiva tributária dos sócios.

Primeiramente, observe-se, o escopo específico da ação fiscal instaurada em face
da contribuinte consistiu no seguinte: “O procedimento fiscal foi instaurado para verificação das
obrigações tributárias do NVS relativas ao IRPJ, no ano-calendário de 2012”. No curso da ação
fiscal foram detectadas diversas omissões e irregularidades, sendo uma delas a entrega
extemporânea de ECD, que consiste objeto do presente processo.
3.1
Da alegação de inexistência de fraude e atuação mediante boa-fé
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

O AI e consequentemente a decisão da DRJ, resumiram-se à aplicação da multa
pela entrega extemporânea da ECD. Embora conste do relatório fiscal, que integra o AI, diversas
menções ao cometimento de outras infrações à legislação tributária, tanto o AI quanto a decisão
recorrida deixam evidente que o objeto do presente processo é aplicação de multa pela entrega
extemporânea de ECD.

Assim, deve-se analisar a alegação de existência ou não de fraude à luz do objeto
do AI. Nesse ponto, consta do relatório fiscal à fl. 5 o seguinte:
O sujeito passivo apresentou extemporaneamente escrituração contábil digital (ECD)
exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, ensejando na (sic) aplicação de multa
no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração de
atraso, conforme relatório fiscal em anexo.

Às fls. 19/20 do relatório encontra-se a descrição pormenorizada do teor da
escrituração contábil (ECD) entregue extemporaneamente pela recorrente conforme informada
pela unidade de origem.
No curso do procedimento o contribuinte foi intimado a apresentar a ECD que deveria
ter sido entregue até 30/06/2013.
Tal procedimento caracteriza um descumprimento dos artigos 251 e 274 do Decreto n°
3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e, consequentemente, enseja a
aplicação de multa regulamentar, conforme disposto no inciso I do art. 57, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a nova redação dada pela Lei no
12.766, de 27 de dezembro de 2012, a qual penaliza o sujeito passivo que deixar de
apresentar, nos prazos fixados, declaração, demonstrativo ou escrituração digital
exigidos nos termos do art. 16, da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os
apresentar com incorreções ou omissões, às multas nele estipuladas.
Relativamente às datas de entrega dos arquivos de sua escrituração contábil digital,
transcreve-se, parcialmente, abaixo, os dados constatantes no sistema RECEITANET
BX, utilizado para capturar os arquivos contábeis entregues pelo NVS ao Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED):

Vê-se, portanto, que embora tenha a recorrente cometido infração contra a
legislação tributária, consistente na entrega extemporânea de documentação contábil, isto não
implica, obviamente, na caracterização da fraude.

O conceito de fraude, para efeito tributário, consta do art. 72 da Lei no 4.502, de
1964, que prevê:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

A caracterização da fraude, portanto, exige a comprovação do dolo, o que não é
possível se presumir com o cumprimento extemporâneo de obrigação tributária acessória,
punível com multa, conforme demonstrado.

Quanto a alegada atuação imbuída de boa-fé, a menção à contratação de
consultoria para regularizar a situação contábil da empresa, não é prova suficiente, pois não se
sabe se a contratada sanou as irregularidades. Além disso, não há prova da data de tal
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

contratação, somente menção às datas dos pagamentos pela prestação dos serviços, estando a
primeira parcela prevista para 10/04/2013 e a última para 10/08/2014 (fls. 767). Tudo indica que
a contratada não regularizou a situação, tanto assim que a empresa foi autuada em 30/01/2017.

Na mesma linha de entendimento, a juntada de cópia de ação judicial de rescisão
contratual movida contra suposto prestador de serviço de consultoria, também não comprova a
alegada boa-fé, porque não houve continuidade dos serviços contratados em que se possa aferir o
seu resultado aplicável à tese de defesa da recorrente (fls. 771/782).

Daí por que, entendo inocorrente a alegada boa-fé, razão pela qual não se afasta a
aplicação da multa no caso concreto.
3.2
Da alegação de afastamento da multa qualificada

Não é demais lembrar que a recorrente foi autuada pela entrega extemporânea de
ECD, o que enseja a aplicação de multa nos termos do art. 57 da MP 2.158, de 2001, que prevê o
seguinte:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de
2013)

Como se vê, trata-se da aplicação de valores fixos por mês-calendário ou fração
de mês, não se incluindo no respectivo cômputo o disposto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, que diz o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Como se observa, a regra do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 é
aplicável aos casos de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata”. No caso dos autos não se trata de nenhuma dessas hipóteses, pois a ECD foi
entregue, porém extemporaneamente. Por decorrência lógica, também não é cabível a previsão
do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Mencionado dispositivo teria aplicação se, intimado para cumprir a obrigação
acessória, o intimado não a cumpre, demonstrando elevado desprezo à ação fiscal. Daí a razão da
qualificação da multa. Se fosse cabível a multa qualificada toda vez que um contribuinte não
entregar uma obrigação acessória, nunca será possível aplicar-se isoladamente a multa não
qualificada (simples), na hipótese de não entrega de declarações.

Em caso semelhante, esta 2a Turma decidiu que, após a autuação do Fisco, não há
como afastar a aplicação de multa por apresentação de ECD inexata, incompleta ou omitida.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2014 ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. PENALIDADE. DOLO. PREJUÍZO. IRRELEVÂNCIA.
As penalidades tributárias relacionadas às obrigações acessórias devem ser impostas
caso verificada a conduta infracional descrita em lei, independentemente da intenção do
contribuinte ou da extensão dos efeitos do ato, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional (CTN). ARTIGO 112 DO CTN. DÚVIDAS. AUSÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. O artigo 112 do CTN tem por pressuposto de incidência a presença de
dúvidas de natureza fática acerca da infração praticada pelo contribuinte, o que não se
verifica no caso concreto. Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2014
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. CORREÇÃO POSTERIOR À
ATUAÇÃO DO FISCO. IRRELEVÂNCIA. O fato de o sujeito passivo, posteriormente
à atuação do Fisco, suprir a apresentação de informações inexatas, incompletas ou a
omissão de informações em obrigação acessória não tem o condão de afastar a
incidência da multa prevista na legislação. ECD. EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO POR OUTROS MEIOS. IRRELEVÂNCIA. O artigo 57 da MP no
2.158-35/2001 não prevê redução da penalidade caso o contribuinte preste as
informações a serem declaradas em ECD e em EFD-Contribuições por outros meios
(declarações ou demonstrativos, por exemplo). A Dacon, por conter informações
consolidadas, não se presta a substituir, nem mesmo em parte, a EFD-Contribuições.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS. MULTA. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS TRANSAÇÕES
COMERCIAIS. Nos termos do inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001, com a
redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, a base de cálculo da multa pelo cumprimento
de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas corresponde
ao valor do total das transações comerciais e operações financeiras do sujeito passivo
que padecem do vício, não havendo distinção a ser feita entre as transações de saídas ou
entradas de bens e serviços. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. Somente é cabível o pedido de diligência quando esta for
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

imprescindível ao desenvolvimento da lide, devendo serem afastados os pedidos que
não apresentam este desígnio.

Dois pontos são relevantes no precedente. Apesar de aquela assentada não tratar
exatamente da multa qualificada, decidiu-se que, uma vez ocorrendo a autuação (ou intimação),
não cabe mais o afastamento da multa (multa regulamentar). Do voto do eminente Relator,
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, colhe-se o seguinte excerto:
A multa aplicada, porém, decorre das omissões constatadas nas EFD originais e das
incorreções contidas na ECD original, as quais, independentemente de intimação, já
eram suficientes para a incidência da norma.

No presente caso, observe-se que, intimada no curso do procedimento fiscal, a
recorrente enviou a ECD. Isso reforça o entendimento de que, cumprida a obrigação acessória,
ainda que motivada por intimação da fiscalização, a sanção cabível é tão somente a multa
regulamentar pelo não cumprimento da obrigação acessória no prazo regular, sem o agravamento
previsto no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996. Dito de outro modo, se para entrega de ECD com
inexatidões, incompleta ou omissa, cabe apenas a multa regulamentar prevista no art. 57, da MP
2158, de 2001, com mais razão não terá cabimento multa qualificada se o contribuinte cumpre a
obrigação sem as tais irregularidades, embora, fora do prazo legal.

Em síntese, não há no caso dos autos tipicidade entre a hipótese de multa
qualificada e a conduta do contribuinte.

Firma nestes motivos, entendo não ser cabível a qualificação da multa prevista no
inciso I c/c §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sem prejuízo da aplicação da multa
regulamentar, prevista no art. 57 da MP 2.158, de 2001.
3.3
Das alegações de multa confiscatória e de grupo econômico societário

Não têm pertinência com a matéria dos autos as alegações de multa confiscatória,
pois tal entendimento seria aplicável, em tese, se a multa fosse calculada de forma proporcional
em relação ao montante do crédito tributário devido, o que não é caso.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal.
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no
sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do
tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária
quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional
discutida. III – Agravo regimental improvido. RE 748257 AgR

Acrescente-se que a alegação referente à não configuração de grupo econômico
foge igualmente do escopo da lide administrativa, pois, conforme bem se pronunciou a DRJ: “A
despeito dessa constatação, nenhum conseqüência houve nos lançamentos efetuados, razão pela
qual não há controvérsia a respeito e despicienda qualquer decisão a respeito”. (fl. 807).
3.4
Da alegação de ausência dos requisitos para a responsabilidade exclusiva dos
sócios
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

Aduz finalmente a recorrente não existir requisitos legais para caracterização de
responsabilidade dos sócios gerentes.

Em linhas gerais, argumenta a recorrente que não é o caso de se atribuir
responsabilidade pelo débito à pessoa física do sócio, pois as obrigações tributárias em questão
devem ser cumpridas pela pessoa jurídica, não estando presentes os requisitos autorizadores do
art. 135, do CTN.

É necessário, primeiramente, fixar a adequada exegese do disposto no art. 135, do
CTN, não sendo demais reproduzir sua redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A norma do art. 135 do CTN é reflexo do intricado tema da responsabilidade
tributária, pois, de um modo geral, o art. 128 do CTN esclarece que a lei pode atribuir ao terceiro
responsabilidade pelo crédito tributário. No art. 121, I e II estabelece que o sujeito passivo da
obrigação tributária principal poderá ser contribuinte ou responsável. O primeiro é aquele que
tem relação direta com o fato gerador; o segundo, mesmo não tendo relação direta com o fato
imponível, é obrigado pela lei a cumprir a obrigação tributária que lhe for imposta. A obrigação
tributária, por sua vez, poderá ser principal, que constitui o dever de pagar o tributo, ou
acessória, isto é, qualquer outra exigência feita pela lei que não implique na obrigação de se
pagar tributo (CTN, art. 113, §§ 1o e 2o).

No ponto, o §1o do art. 113 do CTN prevê o seguinte: “A obrigação acessória,
pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária”. Assim, aplicada multa (penalidade pecuniária) pelo não cumprimento de
uma obrigação acessória, está é convertida em obrigação principal, devendo todos os conceitos e
relações jurídicas decorrentes da hipótese de não cumprimento da obrigação acessória serem
regidas pelas normas relativas ao não cumprimento da obrigação principal.

Dito isso, o caso dos autos trata, do seguinte: se diante dos fatos relatados pela
fiscalização, deve ser atribuído ao sócio a responsabilidade de pagar o crédito tributário
correspondente à multa pela entrega extemporânea da ECD. Para a caracterização desse tipo de
responsabilidade, o CTN exige a presença dos seguintes fatos antijurídicos praticados pelo
responsável: a) excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

A entrega de ECD, conforme explicado, decorre de imposição legal, até porque se
trata de obrigação tributária acessória. Assim, sua entrega extemporânea, especialmente se a
apresentação do documento ocorrer por determinação da autoridade tributária, significa, em tese,
infração de lei. A questão essencial é saber quem estaria obrigado à entrega da ECD, a empresa
ou o seu sócio.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

De acordo com o art. 57 da MP 2.158, de 2001, o dever de entregar a ECD
compete ao sujeito passivo, de modo que ambos, a empresa e o sócio em questão são obrigados a
cumprir a obrigação. Isso porque, a empresa é contribuinte e o sócio responsável pela obrigação
tributária. Nem se diga que o art. 121, I e II do CTN se aplica tão somente à obrigação tributária
principal, o que faria excluir a hipótese de não cumprimento de obrigação acessória (como é o
caso da ECD).

Conforme esclarecido, o §3o do art. 113 do CTN converte o não cumprimento da
obrigação acessória em obrigação principal para efeito de cobrança da multa correspondente,
podendo a Fazenda exigir o respectivo crédito tributário de ambos, contribuinte ou responsável,
na forma do art. 124, II do CTN. Nesse sentido é a interpretação sistemática da súmula no 130 do
CARF:
Súmula CARF 130
A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária.

Portanto, ambos, a pessoa jurídica e o sócio-gerente, neste caso o Sr. Valfrides
Silva Rodrigues são obrigados ao pagamento da multa decorrente da entrega extemporânea da
ECD.

Não obstante os fundamentos externados, a maioria do colegiado entendeu que a
empresa recorrente não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco à pessoa física, que não interpôs
impugnação, mantendo o entendimento assentado no acórdão recorrido.
CONCLUSÃO

Com base nos fundamentos apresentados, voto para DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso, excluindo a aplicação da multa qualificada, porém mantendo a
responsabilidade da pessoa jurídica e do sócio para pagamento da multa pela entrega
extemporânea da ECD.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Com a devida vênia ao D. Relator, e a par do brilhantismo do voto proferido, ouso
dele discordar quanto ao conhecimento recurso manejado pelo devedor Valfrides Silva
Rodrigues, inquinado responsável tributário a luz dos preceitos do art. 135, III, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

A questão, em verdade, é particularmente simples, já que, como destacado no
próprio relatório apresentado pelo D. Relator, o citado responsável não opôs impugnação
administrativa ao auto de infração lavrado, nem tampouco ante o termo de sujeição passiva
lavrado e juntado à e-fls. 707 a 709.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72 “a impugnação da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento”, som a qual, objetivamente, não se verifica a própria
implementação da lide, que, por sua vez, nas clássicas palavras de Carnelutti, lembradas por
Alexandre Câmara, corresponde a um conflito de interesses qualificado por uma pretensão
resistida. O próprio Alexandre Câmara tenta explicitar de forma mais didática este conceito,
dotado, apenas, de aparente simplicidade, e, numa mesma toada, lançando os alicerces do
conceito de jurisdição:
Como é por demais conhecido, Carnelutti construiu todo o seu sistema jurídico em
torno do conceito de lide, instituto de origem meta-jurídica que o mesmo definia como
conflito de interesses degenerado pela pretensão de uma das partes e pela resistência da
outra. Segundo aquele jurista italiano, pretensão é a “intenção de submissão do interesse
alheio ao interesse próprio”, e – sempre segundo Carnelutti -, se num conflito de
interesses um dos interessados manifesta uma pretensão e o outro oferece resistência, o
conflito se degenera, tornando- se uma lide. Assim é que, segundo a clássica concepção
de Carnelluti, jurisdição seria uma função de composição de lides2.
Trazendo tais premissas para o processo administrativo, o citado art. 14 do
Decreto 70.235/72 traz a expressão "a fase litigiosa" para exprimir, com precisão, o momento
processual ali contemplado: a impugnação do contribuinte (representa a sua resistência à uma
pretensão deduzida pelo fisco, que busca a submissão do interesse do administrado ao interesse,
no caso, público arrecadatório). Sem impugnação, diga-se, não há resistência e não há interesses
contrapostos.
Em linhas gerais, não se instaurou, quanto ao responsável, o contencioso,
operando-se, assim, inadvertida preclusão temporal e lógica.
Agora, a se considerar que o recurso, na esteira dos preceitos do art. 1.013, caput,
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo administrativo por força de disposição legal
explícita (art. 15 do citado CPC), devolve a matéria “impugnada”, se não há impugnação, não há
o que ser devolvido. Além de inexistir, propriamente, um contencioso, não há, outrossim, objeto
juridicamente válido a ser veiculado por meio de eventual recurso voluntário.
E, diga-se, mesmo a contribuinte tenha promovido a defesa dos interesses do
responsável, esta questão deverá ser objeto (e o foi) dentro das razões do recurso manejado pela
empresa, não autorizando, assim, a supressão do efeito preclusivo da inação do recorrente,
apontado anteriormente.
É verdade, outrossim, que o próprio argumento contido na impugnação oposta
pela empresa já não foi conhecido pela instância a quo, de forma apropriada, diga-se, porque a
jurisprudência deste Conselho é assente ao não admitir a defesa de interesses de terceiros sem a
necessária autorização para tanto (o que, inclusive, justificou o acolhimento, por este colegiado,
apenas das conclusões apostas pelo D. Relator, quanto ao problema da responsabilidade
tributária, enfrentado, repise-se, dentro das razões apresentadas pelo contribuinte). E isto, vale o

2 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 12 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. p. 69.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720043/2017-21

destaque, não revela qualquer afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa, já que as
oportunidades para que o insurgente exercesse tais prerrogativas foram satisfatoriamente
concedidas.
Ante o exposto, e renovando-se as vênias ao D. Relator, voto por não conhecer do
recurso voluntário interposto pelo responsável tributário Valfrides Silva Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital